Tribunal: TJBA
Processo: 2000865-54.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Agravo em Execução Penal: 2000865-54.2025.8.05.0080 Processo do 1º grau: 2000889-53.2023.8.05.0080 Agravante: Jeferson Souza Cardoso Advogado: Marcos Santos Silva (OAB/BA 27.434) Advogado: Ivan de Deus Santana (OAB/BA 71.950) Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Lívia Sampaio Pereira Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Mario Alberto Simões Hirs AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo em execução interposto por Jeferson Souza Cardoso contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana, que reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado. O agravante cumpria pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias por roubo majorado, tendo iniciado o cumprimento em regime semiaberto harmonizado. Em 05/07/2024, foi preso em flagrante por furto qualificado, sendo posteriormente condenado a 2 (dois) anos de reclusão. Em razão disso, foi determinada regressão cautelar em 11/12/2024. Permaneceu foragido até sua apresentação voluntária em 28/07/2025. A decisão agravada considerou a prática de novo crime doloso como suficiente para configurar falta grave. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade da regressão de regime imposta com base em condenação penal sem trânsito em julgado, e se as circunstâncias pessoais do apenado poderiam justificar a adoção de medida menos gravosa, como a monitoração eletrônica. III. Razões de decidir 1. A prática de crime doloso no curso da execução configura falta grave, conforme arts. 50, V, 52 e 118, I, da LEP. 2. A jurisprudência é pacífica quanto à desnecessidade de trânsito em julgado da nova condenação para reconhecimento da falta grave (Súmula 526/STJ). 3. A regressão de regime é consequência jurídica da infração disciplinar e não pode ser substituída por medida alternativa como tornozeleira eletrônica. 4. As alegações de vínculo empregatício, sustento da família e apresentação voluntária foram consideradas, mas não afastam a configuração da falta grave. IV. Dispositivo e tese Agravo conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. A prática de crime doloso durante o cumprimento da pena caracteriza falta grave, nos termos da Lei de Execução Penal. 2. É dispensável o trânsito em julgado da nova condenação para que haja regressão de regime. 3. Circunstâncias pessoais não afastam, por si sós, a consequência legal da regressão diante da prática de falta grave." Dispositivos legais relevantes citados: LEP, arts. 50, V; 52; 118, I; CF/1988, art. 93, IX Jurisprudência relevante citada: Súmula 526/STJ; AgRg no HC 863.389/SP, STJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 26/02/2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000865-54.2025.8.05.0080, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator